Tribunal: TCU
Processo: 009.336/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1990/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada por Ronaldo Bezerra Passos, Diretor-Executivo substituto da Polícia Rodoviária Federal (peça 13), por mais 60 (sessenta) dias contados a partir do término do prazo inicialmente concedido, para cumprimento da determinação constante do subitem 9.3.2. do Acórdão 431/2026-TCU-Segunda Câmara (peça 8). 1. Processo TC- Processo 009.336/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Eliza Maria de Sousa Costa (XXX.860.683-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.